Tribunal: TJSP
Processo: 2075064-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Os juros remuneratórios não são devidos – ausência de previsão no título exequendo – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2075064-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO CHAMAMA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2075064-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Os juros remuneratórios não são devidos
ausência de previsão no título exequendo Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 113/116,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega o agravante que os juros
remuneratórios
são
devidos,
eis
que
inerentes à conta-poupança.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 19/32.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, os
juros remuneratórios não são devidos, vez
que não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca de Brasília e mantida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Aliás, tal matéria restou pacificada no julgamento do Recurso
Especial no 1.392.245/DF, nos moldes do
artigo 1.036 do Novo Código de Processo
Civil, conforme se depreende do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2075064-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
excerto:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento ”.1
(grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto do Desembargador Relator ao negar
provimento ao agravo de instrumento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso IV,
do artigo 932, do Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.